Tribunal: TJSP
Processo: 1005064-52.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado - Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005064-52.2020.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado JAIME SOUZA LIMA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005064-52.2020.8.26.0008/50000 -Voto no 32034
2
Embargos de Declaração Cível no 1005064-52.2020.8.26.0008/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Jaime Souza Lima Filho (Justiça Gratuita)
Juiz: Luciano Gonçalves Paes Leme
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Tatuapé
Voto 32034
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e
II do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente
apreciada
no
julgado
-
Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Banco Bradesco S/A em relação ao v.
Acórdão de fls. 183/188 que, por votação unânime, deu parcial
provimento à apelação interposta pelo autor para limitar as
parcelas do empréstimo no patamar de 30% dos rendimentos
líquidos do autor.
O apelado, ora embargante, afirma
que há omissão e obscuridade no v. Acórdão, porque não há
limite para descontos das parcelas de empréstimo para
pagamento mediante desconto em conta corrente e houve
violação do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não
se
verifica,
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005064-52.2020.8.26.0008/50000 -Voto no 32034
3
embargada,
nenhum
resquício
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se
verifica é clara divergência de entendimentos, o que, data venia,
nem é o caso de se enfrentar por meio de embargos de
declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nesta fase
recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos.
MARINO NETO
Relator